Tribunal: TJSP
Processo: 1044507-59.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. Descontos em conta corrente e em folha de pagamento. Servidor público estadual aposentado. Limitação dos descontos em 35% dos vencimentos. Incidência do Decreto Estadual no 61.750/2015. Necessidade de preservação de montante suficiente à subsistência do devedor. Dignidade da pessoa humana. Precedentes do C. STJ. Sentença parcialmente reformada. RECURSOS

Ementa:

REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. Descontos em conta corrente e em folha de pagamento. Servidor público estadual aposentado. Limitação dos descontos em 35% dos vencimentos. Incidência do Decreto Estadual no 61.750/2015. Necessidade de preservação de montante suficiente à subsistência do devedor. Dignidade da pessoa humana. Precedentes do C. STJ. Sentença parcialmente reformada. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000155563
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1044507-59.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelada JOANA
DARC MELLO DA CRUZ (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado/apelante BANCO DO
BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento aos recursos, v.u., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente), PAULO PASTORE FILHO E JOÃO BATISTA VILHENA.
São Paulo, 4 de março de 2020.
AFONSO BRÁZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1044507-59.2019.8.26.0100 -Voto no
2
VOTO No 30095 PROCESSO DIGITAL
APELAÇÃO No 1044507-59.2019.8.26.0100
APELANTES: JOANA DARC MELLO DA CRUZ (JUSTIÇA GRATUITA) e
BANCO DO BRASIL S/A
APELADOS: OS MESMOS
COMARCA: SÃO PAULO FORO CENTRAL CÍVEL 7a VARA CÍVEL
JUIZ: DR. ANTONIO CARLOS DE FIGUEIREDO NEGREIROS
REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. Descontos em
conta corrente e em folha de pagamento. Servidor público estadual
aposentado. Limitação dos descontos em 35% dos vencimentos.
Incidência do Decreto Estadual no 61.750/2015. Necessidade de
preservação de montante suficiente à subsistência do devedor.
Dignidade da pessoa humana. Precedentes do C. STJ. Sentença
parcialmente
reformada.
RECURSOS
PARCIALMENTE
PROVIDOS.
A r. sentença de fls. 350/353 de relatório adotado, julgou parcialmente
procedente a “ação de obrigação de fazer com pedido para restruturação das prestações”, e
determinou a limitação em 30% dos vencimentos líquidos da autora dos descontos
relativos aos empréstimos consignados em sua folha de pagamento. Diante da sucumbência
recíproca, condenou cada parte a arcar com o pagamento de metade das custas e despesas
processuais, bem como com os honorários advocatícios da parte contrária, fixados em 10%
sobre o valor da causa atualizado.
Apela a autora (fls. 355/413) pleiteando que a limitação ocorra tanto nos
valores descontados na folha de pagamento como nos descontados em conta corrente.
Sustenta ainda a impenhorabilidade dos proventos de salário, no caso específico, limitados
a 30%, sob pena de ferir o princípio da dignidade da pessoa humana. Requer a reforma da
sentença.
Apela o réu, Banco do Brasil (fls. 486/502) alegando, preliminarmente,
falta de interesse processual. No mérito, afirma que os contratos se revestem dos requisitos
legais, não havendo qualquer irregularidade. Defende que em relação aos contratos da
modalidade débito em conta corrente não é cabível qualquer limitação. Pretende o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1044507-59.2019.8.26.0100 -Voto no
3
afastamento da limitação imposta na decisão do juízo a quo, e, subsidiariamente intenta a
limitação dos contratos de empréstimo consignado em 35% dos vencimentos da parte
autora. Pleiteia ainda a condenação da autora nas verbas de sucumbência e honorários
advocatícios.
Recursos regularmente processados, com apresentação de contrarrazões
às fls. 507/517 e 520/563.
É o relatório.
Afasto a preliminar arguida pelo Banco réu.
Não há que se falar em falta de interesse de agir, eis que a autora postula
a revisão de contratos de empréstimo consignado firmados entre as partes, pois considera
abusiva a cobrança de parcelas em patamar superior a 30% de seus vencimentos líquidos.
Presentes, no caso, a necessidade e adequação para o ajuizamento da
demanda, onde se pretende a revisão contratual e a limitação de descontos em folha de
pagamento e débito automático das parcelas de empréstimos realizados com a instituição
financeira, a demonstrar o interesse de agir da requerente ao buscar a tutela jurisdicional.
No mérito, os recursos merecem parcial provimento.
Trata-se de demanda ajuizada para que os descontos efetuados pelo réu
na conta corrente da autora, referentes a empréstimos descritos na inicial, sejam limitados
ao patamar de 30% de seu rendimento líquido.
Com a entrada em vigor da Lei no 13.105/2015, o novo Código de
Procedimento deixou de prever a execução contra o devedor insolvente, preservando,
entretanto, o rito anterior (art. 1.052).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1044507-59.2019.8.26.0100 -Voto no
4
A jurisprudência é pacífica na Segunda Seção do STJ ao estabelecer que
o débito das prestações de mútuo, lançadas em conta corrente em que é creditado o salário,
deve ser limitado a 30% (trinta por cento) dos vencimentos do correntista, conforme se
verifica da leitura dos seguintes julgados:
“AGRAVO
REGIMENTAL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
EMPRÉSTIMO
BANCÁRIO.
DESCONTO
EM
CONTA-“CORRENTE. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DE
TUTELA ANTECIPADA. INOVAÇÃO RECURSAL. LIMITAÇÃO
DO DESCONTO EM 30%. POSSIBILIDADE. ART. 461, § 6o,
DOCPC. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N.
282/STF. 1. Não se admite inovação recursal em agravo regimental,
tendo em vista o instituto da preclusão consumativa. 2. Quando
previsto, o débito em conta-corrente em que é creditado o salário é
modalidade de garantia de mútuo obtido em condições mais
vantajosas, não constituindo abusividade, razão pela qual não pode
ser suprimido por vontade do devedor. Referido débito deve ser
limitado a 30% (trinta por cento) dos vencimentos do servidor. 3. O
requisito do prequestionamento é satisfeito quando o Tribunal a quo
emite juízo de valor a respeito da tese defendida no especial. Súmula
n. 282 do STF. 4. Agravo regimental desprovido."(AgRg no AREsp
513.270/GO, Terceira Turma, Rel. Ministro João Otávio de Noronha,
julgado em 20/11/2014, DJe 25/11/2014).
"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO. DESCONTO DE
PRESTAÇÃO
EM
CONTA
CORRENTE
ONDE
RECEBE
SALÁRIOS.
POSSIBILIDADE.
LIMITE
DE
30%
DOS
VENCIMENTOS. 1. O débito lançado em conta-corrente em que é
creditado o salário, quando previsto, é modalidade de garantia de
mútuo obtido em condições mais vantajosas, não constituindo
abusividade, razão pela qual não pode ser suprimido por vontade do
devedor. Referido débito deve ser limitado a 30% (trinta por cento)
dos vencimentos do servidor. 2. Agravo regimental provido."(AgRg
no Ag 1156356/SP, Quarta Turma, Rel. Ministro João Otávio de
Noronha, DJe 09/06/2011).
Diante de tais considerações e em obediência ao artigo 8o do Código de
Processo Civil de 2015, curvo-me ao entendimento pacificado do E. STJ para admitir em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1044507-59.2019.8.26.0100 -Voto no
5
tese a limitação nas condições acima descritas.
É evidente que não se pode punir a inadimplência com a condenação à
miserabilidade, haja vista que dentre os fundamentos da nossa República sobressai o citado
princípio da dignidade da pessoa humana, positivado no artigo 1o, inciso III, da
Constituição da República. Referido princípio que, transportado para a seara do direito
privado e das relações patrimoniais entre particulares, implica a ideia do patrimônio
mínimo, subprincípio segundo o qual o direito à satisfação do crédito não pode importar a
obliteração pessoal do devedor, privando-o do essencial à sua existência condigna.
No caso presente, o débito em conta corrente não se vincula à vontade
unilateral do banco, mas se ampara na vontade do devedor manifestada quando da
assinatura do contrato. Assim a autorização para o banco valer-se do desconto para quitar a
dívida não denota caráter abusivo, eis que não ofende o princípio da autonomia da vontade,
que norteia a liberdade de contratar, porém, diante da circunstância fática, deve-se
preservar montante suficiente para a subsistência do devedor, restringindo-se os descontos
a 30% dos seus vencimentos líquidos.
Por outro lado, tratando-se de desconto referente a empréstimo
consignado em folha de pagamento e considerando que a autora é servidora pública
estadual aposentada, deve incidir o limite de 35% de seus vencimentos, de acordo com o
Decreto Estadual no 61.750/2015, eis que celebrados sob sua vigência:
Contrato 861744898 em 23/12/2015 (fls. 49);
Contrato 869204954 em 25/05/2016 (fls. 52); e,
Contrato 873150683 em 22/08/2016 (fls. 54).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1044507-59.2019.8.26.0100 -Voto no
6
O artigo 1o, em seu parágrafo 1o, do Decreto Estadual 61.750/151 permite que a limitação
seja majorada até o limite de 40%, destinando 5% exclusivamente para pagamento de
dívidas contraídas através de cartão de crédito. Como no caso trata-se apenas de contratos
de mútuo, a hipótese é de limitação dos descontos ao patamar de 35% de rendimentos
líquidos.
Destarte, a sentença deve ser reformada para limitar a somatória dos
descontos realizados em 35% dos rendimentos líquidos da autora.
Por fim, em razão do parcial provimento do recurso, à luz do art. 85 do
Código de Processo Civil, deixo de majorar os honorários advocatícios.
Ao considerar os precedentes dos Tribunais Superiores, que registram a
necessidade do prequestionamento explícito dos dispositivos legais ou constitucionais
supostamente violados e, a fim de evitar eventuais embargos de declaração, apenas para tal
finalidade, por falta de sua expressa remissão na decisão vergastada, mesmo quando os
tenha examinado implicitamente, dou por prequestionados os dispositivos legais e/ou
constitucionais apontados pela parte.
Por isso, DOU PARCIAL PROVIMENTO aos recursos.
AFONSO BRÁZ
Relator
1 “Artigo 1o - A margem consignável a que se refere o item 5 do § 1o do artigo 2o do Decreto no 60.435, de
13 de maio de 2014, fica alterada de 30% (trinta por cento) para 35% (trinta e cinco por cento).
§ 1o - A margem consignável a que alude o “caput” deste artigo poderá ser majorada, adicionalmente, em até
5% (cinco por cento), com exclusiva destinação ao pagamento de dívidas contraídas por meio de cartão de
crédito, junto à instituição bancária.”